Tribunal: STF
Processo: RE 1344795
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 91):



    “TRIBUTÁRIO. IRPJ. CSLL. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. LIMITAÇÃO DE 30%. LEI Nº 8.981/95 E LEI 9.065/95. LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.



    1. É assente na jurisprudência desta Corte e do STJ a legalidade da limitação da compensação em 30% dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores com a finalidade de determinação da base de cálculo da CSLL e do IRPJ.



    2 . "É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL" (RE 591.340 - Tema 117/STF).” 



    Opostos Embargos de Declaração pelas empresas (Vol. 104), foram rejeitados (Vol. 112).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 128), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, GIASSI PACK LTDA e Outro aduzem que o acórdão recorrido violou os arts. 145, § 1º; 150, II e IV; 153, III; 170; 148, I e II; e 195, I, “c”, da CF/1988, uma vez que “ao entender pela constitucionalidade da limitação da compensação dos prejuízos fiscais de IRPJ e base negativa de CSLL em 30%, conforme dispositivos acima, quando da extinção da sociedade, o Tribunal acabou por entender legal a tributação pelo IRPJ e CSLL sobre o patrimônio da empresa e não sobre renda/lucro” (Vol. 128, fl. 4).



    Defendem que ao “permitir que a trava dos trinta [30%] seja aplicada na hipótese peculiar de extinção da pessoa jurídica implicará na perda definitiva do direito à compensação do prejuízo acumulado e, em consequência disso, a tributação do IRPJ e da CSLL sobre o patrimônio da empresa, o que não tem matriz constitucional e traz evidente afronta a diversos princípios constitucionais conforme acima elencado” (Vol. 128, fl. 4). 



    Narram que, “na condição de contribuintes no Lucro Real, é permitida a compensação de prejuízo fiscal de IRPJ e de base negativa de CSLL, observado o limite máximo para a compensação em 30% do respectivo lucro de cada ano base” (Vol. 128, fl. 9). No entanto, a União está impondo limitação que distorce a base de cálculo do IRPJ e da CSLL, tributando o que não é renda ou lucro, contrariando a regra matriz de competência para a instituição das exações em tela” (Vol. 128, fl. 10).



    Defendem que “não há como se falar em IRPJ ou CSLL sem que primeiramente se deduza integralmente os prejuízos fiscais e bases negativas acumulados, uma vez que enquanto os prejuízos não forem totalmente absorvidos pelo resultado positivo apurado posteriormente, não ocorrerão os fatos imponíveis definidos nos art. 153, III e 195, I, alínea “c”, da CF/88” (Vol. 128, fl. 13).



    Aduzem que, a quanto à “limitação imposta pela Recorrida, (...) em última análise, os referidos artigos implicam em verdadeira instituição de empréstimo compulsório, sem a existência de lei complementar e dos objetos que estão previstos de forma exaustiva na Constituição Federal” (Vol. 128, fl. 25).



    Assim, requerem “a reforma do acórdão atacado, a fim de que seja afastada a limitação da compensação da totalidade do prejuízo fiscal das Recorrentes em caso de extinção, incorporação, fusão ou cisão de sua atividade social, porquanto a limitação acarreta na tributação pelo IRPJ e CSLL sobre patrimônio, ao invés de lucro e renda” (Vol.128, fl. 28). 



    O apelo extremo foi admitido na origem (Vol. 142).



    Nesta CORTE, o ilustre Ministro Presidente LUIZ FUX determinou a restituição dos autos à origem, a fim de que fosse observado o entendimento firmado no julgamento do RE 591.340-RG, sob a sistemática da repercussão geral - Tema 117 (Vol. 181). 



    Em observância a essa decisão, a Vice-Presidência do Tribunal local negou seguimento ao apelo extremo, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento do Tema 117 (Vol. 380). 



    Irresignada, a parte recorrente interpôs Agravo Interno perante o Juízo a quo (Vol. 393).



    Em face desse recurso, o Tribunal de origem reconsiderou a decisão agravada aduzindo que (a) quanto ao Tema 117, “a parte não discute sua aplicação, apenas sua extensão, argumentando que o STF não fixou a tese em relação a pessoas jurídicas em extinção”; e (b) conforme destacado no voto do Relator do precedente paradigma, “os efeitos da restrição em casos de extinção de pessoa jurídica não é objeto do mandado de segurança impetrado" (Vol. 404). Na sequência, o RE foi admitido.



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, cabe observar que o Tema 117 (RE 591.340-RG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 3/2/2020) realmente não se aplica ao caso destes autos. No referido precedente de repercussão geral, firmou-se tese reconhecendo a constitucionalidade da limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL; já neste processo, debate-se a incidência da referida limitação na hipótese específica de extinção da pessoa jurídica, particularidade essa não abrangida no precedente paradigma.



    Nesse sentido, assim me pronunciei por ocasião do voto proferido no Tema 117:



    “Discute-se, no presente recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, a constitucionalidade das Leis Federais 8.891/1995 e 9.065/1995, nos pontos em que regulam a limitação (trava) de 30% do aproveitamento de prejuízos fiscais a serem deduzidos da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) em anos-calendário subsequentes.



    Tal restrição dirige-se à pessoa jurídica em pleno exercício de seu objeto social; ou seja, que não encerrou suas atividades, por extinção, fusão, cisão parcial ou total, ou por incorporação.



    Esse, em síntese, o panorama fático-normativo estabelecido nestes autos.



    (...)



    Quanto à situação da pessoa jurídica extinta, conforme salientado pelo ilustre Relator, trata-se de matéria não prequestionada. Acompanho o eminente Min. MARCO AURÉLIO quanto a esta específica inovação recursal.”



    Seguindo o mesmo entendimento, o ilustre Relator, Ministro MARCO AURÉLIO, assim se manifestou:



    “De início, destaco a necessidade de delimitar-se o que submetido a julgamento. O recurso cuida, tão somente, da constitucionalidade das restrições previstas nas citadas Leis, presente a continuidade da atividade empresarial, não abrangendo a interpretação dos diplomas legais nas situações em que se observa a extinção de pessoa jurídica.



    Embora pertinentes as ponderações trazidas, na condição de terceira, pela Confederação Nacional do Comércio, buscando demonstrar a incompatibilidade, com o Texto Maior, da limitação do aproveitamento de prejuízo, é dado salientar que o ponto alusivo aos efeitos da restrição em casos de extinção de pessoa jurídica não é objeto do mandado de segurança impetrado, inexistente deliberação, sob esse enfoque, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. O quadro impede o pronunciamento do Supremo relativamente ao tema.”



    Nada obstante, o acórdão recorrido, com esteio nos fundamentos transcritos a seguir, confirmou a sentença que denegara a segurança impetrada com o objetivo de afastar a limitação, até 30% (trinta por cento) do lucro de cada ano, do direito de compensar o prejuízo fiscal de IRPJ e da base negativa de CSLL (Vol. 92, fls. 3-7):



    “O IRPJ e CSLL são apurados anualmente. Se em determinado exercício a pessoa jurídica obtém lucro, sobre tal grandeza incidem o IRPJ e a CSLL. Ao revés, se no período apurar prejuízo, o contribuinte poderá deduzi-lo da base de cálculo dos referidos tributos nos exercícios posteriores em que apurar resultado positivo. 



    A Lei nº 8.981/95 (artigos 42 e 58), posteriormente alterada pela Lei nº 9.065/1995 (artigos 15 e 16), limitou em 30%, para cada ano-base, o direito de o contribuinte compensar os prejuízos fiscais do Imposto de Renda sobre a Pessoa Jurídica e a base de cálculo negativa da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. 



    (…)



    A Lei n. 9.065/95, ao alterar a Lei n. 8.981/95, manteve, em seus arts. 15 e 16, a compensação dos prejuízos fiscais no limite de 30%, nos seguintes termos: 



    (…)



    A parte impetrante pretende o reconhecimento do direito de compensar os prejuízos fiscais e as bases de cálculo negativas da CSLL na apuração de IRPJ e de CSLL sem a limitação de 30%, ao argumento de que tal limitação configura verdadeira tributação sobre o patrimônio ou sobre a receita das sociedade, violando o art. 110 do CTN, os princípios da capacidade contributiva, não confisco e isonomia, além de representar a instituição de empréstimo compulsório sem a observância dos requisitos previstos constitucionalmente.



     Por ocasião do julgamento do RE 344.994, em 25/03/2009, o Tribunal Pleno do STF, embora não tenha tratado das bases negativas da CSLL, já havia assentado a constitucionalidade da limitação da compensação em 30% em relação ao IRPJ. O referido precedente foi assim ementado: 



    (…)



    Acresce que 27/06/2019, ao julgar o RE 591340 sob a sistemática da repercussão geral (Tema 117), o STF decidiu que são compatíveis com a Constituição da República os arts. 42 e 58 da Lei 8.981/95 e os arts. 15 e 16 da Lei 9.065/95, que limitam a possibilidade de compensação de prejuízos fiscais de IRPJ e base de cálculo negativa de CSLL a 30% do lucro líquido do ano-base, fixando a seguinte tese: 



    É constitucional a limitação do direito de compensação de prejuízos fiscais do IRPJ e da base de cálculo negativa da CSLL.



    Assim, nos termos das decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, o direito ao abatimento dos prejuízos fiscais acumulados em exercícios anteriores é expressivo de benefício fiscal constituído em favor do contribuinte e, portanto, sujeito à disciplina legal estabelecida pelo legislador, consoante específica política tributária. 



    Ademais, a técnica fiscal de compensação gradual de prejuízos, prevista em nosso ordenamento nos arts. 42 e 58 da Lei 8.981/1995 e 15 e 16 da Lei 9.065/1995, relativamente ao IRPJ e à CSLL, não ofende nenhum princípio constitucional regente do Sistema Tributário Nacional. 



    Não há falar, portanto, em ofensa ao princípio da isonomia, visto que a limitação dos 30% é a todos imposta, assim como é viabilizado a todas as empresas que permaneçam em atividade a utilização, no próximo exercício, de eventual saldo remanescente de prejuízo fiscal. 



    Também não se cogita de cobrança de empréstimo compulsório, já que a instituição de benefícios fiscais a reduzir a base de cálculo do tributo não altera sua natureza jurídica (no caso: imposto e contribuição social). 



    Por fim, não cabe falar em confisco, uma vez que a limitação de 30% é forma de aplicação de benefício fiscal objetivando justamente minorar a tributação sobre lucro e renda dos contribuintes que experimentaram prejuízo em exercícios anteriores, sem que se vislumbre a alegada tributação sobre o patrimônio. 



    (…)



    Por fim, não pode ser acolhido o pedido subsidiário da parte impetrante de que a limitação de 30% seja afastada ao menos na hipótese de extinção da pessoa jurídica, porque representaria a instituição de hipótese de compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo.” 



    Para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a análise da questão à luz da legislação infraconstitucional pertinente (CTN, Leis 8.981/1995 e 9.065/1995), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS. IRPJ. FUSÃO, CISÃO, INCORPORAÇÃO. MATÉRIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA E DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. AFRONTA REFLEXA. 



    1. Pretensão de afastar a vedação contida no art. 33 do Decreto-lei nº 2.341/87 e no Regulamento do Imposto de Renda (art. 514), relativamente à compensação dos prejuízos fiscais da sucedida pela sucessora por incorporação, fusão ou cisão.



    2. No caso concreto, a contenda foi decidida à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 6.404/76, 8.541/92, 9.430/96, Código Tributário Nacional, Decreto-Lei nº 2.341/87 e Decreto nº 3.000/99), sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.” (RE 604.314-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 16/10/2013)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 



    1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF.



    2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC.” (RE 1.249.070-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 16/11/2020)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. PAGAMENTO MENSAL POR ESTIMATIVA. VEDAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (ARTIGO 74, § 3º, IX, DA LEI FEDERAL 9.430/1996, NA REDAÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA 449/2008). NÃO APLICAÇÃO AO SALDO NEGATIVO DOS TRIBUTOS RECOLHIDOS POR ANTECIPAÇÃO ANTES DA VIGÊNCIA DA NORMA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 



    1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.296.920-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Plenário, DJe de 19/3/2021)



     Vejam-se, ainda, na mesma linha, as decisões monocráticas transitadas em julgado proferidas no RE 1.297.293, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 18/12/2020; RE 1.286.147, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 8/9/2020; RE 1.323.686, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 15/6/2021; e ARE 1.385.882, Rel. Min. LUIZ FUX, Dje de 7/6/2022.



    De outro lado, o Tribunal de origem concluiu que, mesmo na hipótese de extinção da pessoa jurídica, não é possível afastar a limitação de 30% dos prejuízos em cada exercício financeiro, pois essa medida representaria a instituição de modalidade compensação inexistente na legislação tributária, sendo vedada a atuação do Judiciário como legislador positivo. 



    Essa compreensão está em consonância com a jurisprudência desta CORTE, firmada no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo para conceder ou estender benefício fiscal não previsto na legislação tributária. 



    No mesmo sentido:



    “Ementa: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. PODER JUDICIÁRIO. BENEFÍCIO FISCAL. SEGMENTO PRODUTIVO. LEGISLADOR POSITIVO. IMPOSSIBILIDADE. SEPARAÇÃO DE PODERES. DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA UNIÃO. PREJUDICADO O RECURSO DA SOMIX CONCRETO LTDA.” (RE 1.259.614, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 8/6/2020)



    “EMENTA: CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2º E 150, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6º DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6º, da Constituição Federal).



    2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1º, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5º, caput, da CF).



    3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes.



    4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos.



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6025, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/6/2020)



     Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de julho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente